Tribunal: TJSP
Processo: 2249375-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Concessão da benesse, salvo com relação a honorários de eventual perito – Decisão de plano Impossibilidade – Hipótese em que deve ser oportunizada à parte requerente a prova da alegada necessidade – Art. 99, §2o do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.